Tribunal: TJSP
Processo: 2167480-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Pretensão do exequente pelo sequestro de numerário da autarquia, visando satistação do débito inscrito em requisitório de pequeno valor – Ausência de comprovação do efetivo atraso no pagamento – Recurso improvido.

Nego provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776522
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2167480-71.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MARCOS DE SOUSA BORGES, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167480-71.2020.8.26.0000 -Voto no 25.114
2
AGRAVO DE INTRUMENTO No 2167480-71.2020
AGRAVANTE:
Marcos de Sousa Borges
AGRAVADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
São Paulo 4a Vara de Acidentes do Trabalho
VOTO No 25.114
Agravo de Instrumento
Cumprimento de
sentença
Pretensão do exequente pelo
sequestro de numerário da autarquia, visando
satistação do débito inscrito em requisitório de
pequeno valor Ausência de comprovação do
efetivo
atraso
no
pagamento

Recurso
improvido.
Nego provimento ao recurso.
RELATÓRIO.
Agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão interlocutória digitalizada à fl. 41 que, em ação acidentária,
em fase de cumprimento de sentença, rejeitou o pedido de
sequestro de numerário para satisfação do débito inscrito em
requisitório de pequeno valor.
O agravante insiste na possibilidade da
determinação de ordem judicial de sequestro de numerário da
autarquia, para satisfação do débito inscrito em requisitório de
pequeno valor, cujo prazo para pagamento já escoou. Invoca o
artigo 17, da Lei no 10.259/2001, bem como o disposto no artigo 535,
§ 3o, inciso II, do CPC, além do artigo 5o, § 3o, da Lei no
11.419/2006. Aduz que o prazo para pagamento do RPV encerrou
no dia 27 de maio de 2020. Alerta para o equivocado fundamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167480-71.2020.8.26.0000 -Voto no 25.114
3
lançado pelo juiz de primeiro grau, quanto à necessidade de respeito
da ordem cronológica dos RPV's. Requer efeito ativo e, ao final, a
reforma da decisão (fls. 01/15).
Recurso tempestivo (fl. 42), processado sem
efeito suspensivo (fls. 51/52), ausente contraminuta (fl. 57).
FUNDAMENTO E DECIDO.
De
proêmio,
poder-se-ia
esbarrar
na
competência para determinar o sequestro de valores de rendas, na
hipótese de execução contra a Fazenda Pública.
Isto porque o Regimento Interno desta Corte,
em seu artigo 26, inciso II, alínea x, prevê a competência da
Presidência deste Tribunal para ordenar o sequestro, conforme,
ainda, o texto Constitucional.
Não se ignora o disposto no artigo 535,
parágrafo 3o, inciso II, do CPC em vigor.
No entanto, no que diz respeito ao pedido de
sequestro, há regramento específico no Regimento Interno desta
Corte.
De outra parte, observo, nos autos do
cumprimento de sentença, que, na verdade, há apenas o registro da
expedição do ofício requisitório por parte do Cartório (fl. 37 deste
recurso), ato que não inicia o prazo para o INSS quitar o débito.
Com efeito, somente com a prova do
efetivo recebimento, pelo devedor, do ofício requisitório, é que se
dá início à contagem do prazo.
Portanto, até este momento processual, não
se vislumbra interesse ou fundamento para acolher o pedido
formulado pelo credor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167480-71.2020.8.26.0000 -Voto no 25.114
4
POSTO ISTO, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao agravo.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR